Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700786-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUNER CALDEIRA BARBOSA, CARLA VARGAS CALDEIRA AGRAVADO: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, DALTON RIBEIRO NEVES DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 227503335, na origem), eis que homologado acordo extrajudicial, no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator